Tribunal: STF
Processo: PPE 1234
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva deduzido pela Defesa do nacional nigeriano Daniel Chinedu Dickson, que, segundo as informações dos autos, permanece custodiado no Centro de Triagem Masculino de Marambaia, no Pará (e.Doc.1, fl.85).



    Alega a defesa técnica, em manifestação subsequente à audiência de custódia, que o extraditando está detido em cela superlotada, insalubre, sem ventilação ou condições mínimas de higiene, o que poderia agravar a sua hipertensão e significar risco concreto à integridade física (fl. 39 do volume 01, e.Doc.07, pdf.47). 



    Agrega que a jurisprudência do STF preconiza a atenção aos direitos fundamentais do preso, à medida que o Estado detém posição de garante que lhe impõe o dever de zelar pela saúde do detido, assegurando condições minimamente dignas ao local da custódia.



    Afirma que o atual local de detenção “viola não só a Constituição e os tratados internacionais, mas afronta decisão do STF (ADPF 347), evidenciando a necessidade de transferência imediata do custodiado para estabelecimento compatível com padrões mínimos de salubridade, segurança e dignidade, sob pena de grave e irreparável dano”.



    Solicita, então, “avaliação médica e psicossocial urgente, a cargo de equipe multidisciplinar, visando resguardar sua interidade e indicar medidas terapêuticas compatíveis com sua condição e com a dignidade humana”. Postula, ainda, seja oficiado ao Consulado da Nigéria “para que acompanhe o custodiado, com ciência dos atos processuais e garantia de assistência diplomática”.



    A pretensão em exame vem instruída com as cópias dos seguintes documentos: (i) instrumento de procuração; (ii) CNH; (iii) passaporte nigeriano; (iv) identificação; (v) comprovante de residência; (vi) certidão de nascimento do filho; e (vii) certidão de antecedentes criminais.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública “para que providencie informações a respeito das condições de saúde do extraditando e da viabilidade de seu tratamento médico nas próprias dependências da unidade prisional, bem como detalhes sobre a cela na qual se encontra, tais como salubridade, lotação, ventilação e higiene” (e.Doc.21).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Observa-se que a petição da defesa hostiliza o local de detenção e solicita providências para a inclusão e realocação do nacional nigeriano em unidade prisional com condições adequadas de salubridade, lotação, ventilação e higiene, a fim de que não seja agravado o problema crônico de saúde relatado.



    Principio por apresentar os requisitos simultâneos à transferência de unidade prisional. 



    Segundo compreensão jurisprudencial desta Corte Suprema, trata-se de “faculdade do juiz, fundada em razões de conveniência e oportunidade” (RCH 117.977-MG), guiada pela ”preservação do interesse público, conveniência da Administração Penitenciária, a segurança prisional e a própria capacidade de lotação da unidade prisional para a qual se requer a realocação do condenado”.



    No pedido em exame, a defesa constituída cinge-se a apontar a falta de estrutura adequada das instalações carcerárias do local de detenção do extraditando - o Centro de Triagem Masculino de Marambaia, no estado do Pará. Contudo, não há indicação específica sobre qual a unidade que dispõe de vaga adequada no sistema estadual para a realocação pretendida.



    Ainda assim, são relevantes as alegações vertidas sobre o possível agravamento do quadro de hipertensão merecem a devida atenção, à medida que são noticiados possíveis riscos à saúde e à segurança diante das características da unidade onde o nacional nigeriano está detido.



    Nos termos do art. 14 da Lei 7.210/1984, a prisão preventiva para extradição deve ser compatível com o direito à saúde garantido pela legislação aos presos, que compreende a atenção médica e farmacêutica em caráter preventivo e curativo.



    Desse modo, cumpre solicitar informações sobre providências aptas a garantir a assistência médica e a prescrição de medicações na unidade prisional, com a adoção das diligências devidas e dos encaminhamentos necessários.



    Minha reflexão já salientada em outras ocasiões é a de que, uma vez já reconhecida por esta Suprema Corte a existência de quadro de violação sistemática dos direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; em havendo essa falha estrutural do Estado, torna-se imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda, ou, como no caso, estejam detidos preventivamente.



    Nessa toada, é consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 adotar diligências, para compatibilizar as razões pelas quais se torna necessária a prisão preventiva para fins de extradição com os deveres estatais de assistência ao preso, nos aspectos material; de saúde; jurídica; educacional; social e religiosa (art. 11 da Lei 7.210/1984 - Lei de Execuções Penais).



    Nessa espacialidade, o direito à saúde, garantido pela legislação, compreende a atenção médica e farmacêutica em caráter preventivo e curativo, que, nos termos do art. 14, caput, e §2º, ambos da LEP, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.



    Portanto, tendo em conta o requerimento formulado pela defesa, mostra-se pertinente oficiar ao Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará; ao Diretor do Centro de Triagem Masculino de Marambaia, no Pará; e ao Procurador da República dos Direitos do Cidadão no Pará, com vistas a assegurar seja ministrada atenção médica ao interno, bem como para que prestem informações quanto ao articulado pela Defesa.



    3. Ante o exposto, determino sejam cientificados deste despacho a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará; o Diretor do Centro de Triagem Masculino de Marambaia, no Pará; e o Procurador da República responsável pelo núcleo criminal, no Pará, a fim de que esclareçam sobre as alegações articuladas pela defesa constituída (fls. 39-41 do volume 01, e.Doc.07, pdf.47-51), bem como para assegurarem seja ministrada atenção médica ao extraditando e eventuais prescrições e tratamentos, caso sejam necessários, com base no art. 14 da Lei 7.210/1984 .



    Comunique-se, com urgência, servindo esta decisão como ofício, a ser acompanhado fls. 39-41 do volume 01, e.Doc.07, pdf.47-51.



    Publique-se. Oficie-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente